Tribunal: TJES
Processo: 5008402-54.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008402-54.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008402-54.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

ITAU UNIBANCO S.A
.

RECORRIDO:
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A CONSUMIDORA TENHA RECEBIDO O VALOR OBJETO DO CONTRATO. CONSUMIDORA QUE FICOU APENAS COM O ÔNUS DE ADIMPLIR UMA DÍVIDA QUE NÃO CONTRATOU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória inexistência de relação jurídica c/c inexistência de débito c/c indenização por danos moral e material com repetição de indébito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Em síntese, alega a requerente que a empresa ré realizou um empréstimo em seu nome no dia 07/06/2017, no valor de R$20.232,00, em 72 parcelas de R$281,00, sustenta que não realizou empréstimo bancário junto ao banco requerido e que o valor foi creditado pela instituição financeira indevidamente em sua conta corrente. Ademais informa que foi creditado em sua conta corrente, no 08/06/2017 somente a quantia de R$2.349,37. Diante disso, requer, a declaração de inexistência de relação jurídica e inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº0020449902420170607, no valor de R$20.232,00, bem como a devolução dos valores em dobro no total de R$37.092,00 e indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO: Por tais razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS iniciais, para:

Declarar nulo o contrato nº 30615 - 000000204499024 e empréstimo de nº 61680490-2), e determinar, liminarmente, ao banco requerido que se abstenha de realizar descontos referentes ao mesmo, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto indevidamente realizado, até o teto dos Juizados Especiais;

Condenar o banco requerido a pagar à autora o valor de R$ 40.464,00 (quarenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) à título de repetição de indébito, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde cada desembolso, e juros de 1% desde a citação;

Condenar o banco requerido a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTES e juros de 1% a partir do arbitramento.

Determinar a devolução, pela parte autora, da quantia de R$ 2.349,37 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos),ao banco réu, autorizando, desde já, a compensação de valores.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7822083, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a regularidade na contratação, bem como legitimidade da mesma por meio eletrônico.

Ademais, impugna a indenização por dano material, bem como a necessidade de restabelecer o
status quo ante
da contratação dos empréstimos questionados.

Além disso, a parte requerida impugna os danos morais, e subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, sustenta que houve julgamento
extra petita
, uma vez que foi julgado nulo contrato que não é objeto da demanda.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, visto que sequer trouxe o comprovante de TED do contrato discutido nestes autos.

Pois bem, a parte recorrida sustenta inicialmente que não reconhece o contrato de empréstimo consignado nº0020449902420170607, no valor de R$20.232,00.

Ademais, alega que somente contratou o empréstimo de nº000000036782175 e que este foi quitado conforme juntada em ID nº7821832.

Lado outro, o recorrente aduz que a recorrida contratou empréstimo Consignado Inteligente (contrato de renegociação/refinanciamento) de nº30615 - 000000204499024, com a finalidade a quitação de contrato anterior (conhecido como “origem”), identificado sob o nº61680490-2, bem como a liberação de valor adicional ao cliente, denominado “troco”, no

dia 08/06/2017 e na quantia de R$2.349,37.

Ocorre que a parte requerida não conhece os contratos aduzidos pelo recorrente, conforme apresentado em réplica em ID nº7822082, bem como alega que não fez nenhuma renegociação.

Perante isso, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Logo, cabe à parte recorrente comprovar a existência dos contratos de nº61680490-2 e de nº0020449902420170607, o que não o fez, prejudicando a parte requerida, uma vez que não é crível que a consumidora contraia uma dívida no valor de R$20.232,00 (total a pagar) para receber apenas R$2.349,37.

À vista disso, a situação afigura-se infinitamente mais gravosa, eivada de inequívoca ausência de boa-fé, uma vez que a recorrida não recebeu os valores objeto da referida contratação, ou seja,
para a consumidora restou apenas o ônus de adimplir com o pagamento de uma dívida contraída por outrem.

Consoante a isso, vislumbro a falha na prestação de serviço, visto a ausência de comprovação da contratação dos empréstimos alegados pelo recorrente.

Em relação ao pedido de reforma no que tange os danos materiais e sua repetição em dobro,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta da recorrida,
sem sua autorização e por meio de falsificação de assinatura,
fere a boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrido foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$4.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Além disso, no que cerne a alegação da sentença ser
extra petita,
visto ter declarada a nulidade do contrato originário de nº61680490-2, bem como a alegação de a recorrida ter contrato o empréstimo de nº30615 - 000000204499024 para quitar o originário, entendo que não devem prosperar, uma vez que a parte requerida não conhece os contratos aduzidos pelo recorrente e que não fez nenhuma renegociação, conforme em réplica em ID nº7822082, e a recorrente não trouxe aos autos nenhum documento do contrato originário, nem mesmo documento que comprove a quitação deste.

Ademais, a requerida sustenta que o único contrato que fez juntamente com a parte recorrente foi o de nº000000036782175 e que este foi quitado conforme juntada em ID nº7821832.

Por fim, a parte recorrente, ainda, não conseguiu comprovar a contratação dos empréstimos aludidos, ressaltando a verossimilhança no fatos apresentada pela recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)